Tribunal: TJES
Processo: 0001653-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001653-64.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR CALIXTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001653-64.2022.8.08.0035

APELANTE: JOAO VITOR CALIXTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001653-64.2022.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR CALIXTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR CALIXTO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4299086 (DOC 00016536420228080035 VOL 001.pdf, pp. 253/261), proferida pelo Juizo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixada cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, fixou o regime inicial de pena como semiaberto.

Nas razões recursais (DOC 00016536420228080035 VOL 001.pdf, pp. 283/290), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00016536420228080035 VOL 001.pdf, pp. 321/326) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4329991) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 07/3/2022, por volta das 17h01min, na Av. Nossa Senhora de Nazareth, próximo à Rua Castro Alves, no Bairro Morada da Barra, Município de Vila Velha, o apelante transportava 03 (três) buchas de maconha, R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos) em espécie, bem como guardava 17 (dezessete) buchas de maconha.

Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento tático foram acionados por um colaborador que informou que ocorreria o tráfico de drogas na Av. Nossa Senhora de Nazareth, por um indivíduo de pele escura, bermuda jeans, camisa preta e que portava uma tornozeleira eletrônica.

Ao se deslocarem até o local, avistaram o apelante, que possuía as mesmas características descritas pelo informante, momento em que realizaram a abordagem, encontrando no bolso da bermuda do recorrente 03 (três) buchas de maconha e R$ 9,75 (nove reais e setenta e cinco centavos) em espécie. Ato contínuo, com a ajuda de cão farejador, encontraram dentro de um recipiente, na esquina da Av. Nossa Senhora de Nazareth com a Rua Castro Alves, outra quantidade de maconha, embalada de maneira similar à que estava no bolso do apelante.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00016536420228080035 VOL 001.pdf, p. 49) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00016536420228080035 VOL 001.pdf, pp. 219).

A Defesa afirma que não há provas de que o apelante realizava o tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Em seu interrogatório, o apelante afirma que as drogas encontradas em seu bolso eram suas para uso e que as demais drogas eram de um terceiro, que também teria sido abordado à época, contudo foi liberado.

Não obstante, o conjunto de provas carreado para o bojo dos autos demonstra que o crime de tráfico fora praticado pelo apelante.

Conforme se extraiu dos depoimentos dos policiais prestados em juízo (mídia), o acusado já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e, após uma informação de um colaborador de que um indivíduo com as características do recorrente realizava o tráfico de drogas nas proximidades, dirigiram-se até o local e abordaram o recorrente, encontrando pequena quantia de dinheiro, 03 (três) porções de maconha em seu poder e outra quantidade em local próximo. Contaram, ainda, que as drogas em depósito e as encontradas no bolso do apelante estavam com a mesma embalagem.

Cabe destacar que a guarnição policial pertencia ao grupo do K9, que utiliza cão farejador. Assim, após a atuação do animal, a droga foi encontrada na esquina.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, não há dúvidas quanto à propriedade dos entorpecentes pelo recorrente.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, trazer consigo e ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidas um total de 17 (dezessete) buchas de maconha, embaladas e prontas para a comercialização, as quais estavam parte no bolso do ora apelante e parte escondida, sendo necessário os policiais utilizarem cão farejador para encontrá-las.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas ao depoimento dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)